Tribunal: CARF
Processo: 15586.001637/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PROCESSUAL ADMINISTRATIVO - NULIDADES - ART. 59 DO DECRETO 70.235
No âmbito do processo tributário administrativo, somente se reconhece a nulidade de atos e decisões nas hipóteses taxativas contempladas pelo art. 59, incisos I e II, do Decreto 70.235/72. Eventuais erros de apuração que não importem em erro de identificação da matéria tributável (e, portanto, em desrespeito à ampla defesa) devem ser discutidos como mérito e, acaso acolhidos, resultarão, tão só, da procedência parcial das alegações da parte insurgente.
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS - PERDAS EM CONTRATOS DE HEDGE - ART. 396 DO RIR/99 - APLICAÇÃO EM BOLSA
Para fins do art. 396 do antigo RIR (aprovado pelo Decreto 3.000/99), as operações de hedge contratadas mediante emprego de intermediários, notadamente, os chamados prestadores de serviços de compensação e liquidação, adotando-se procedimentos para consolidar (compensar) posições diversas e opostas de variadas empresas, dentro destas câmaras de compensação, ainda serão consideradas realizadas em bolsa.
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS - PERDAS E CONTRATO DE HEDGE - PROVA - DEDUTIBILIDADE
Comprovada a efetiva contratação de operações para cobertura de riscos com a variação de preços de commodities fixados pelo mercado de valores, há que se reconhecer a dedutibilidade dos respectivos custas e das despesas que lhes são acessórias.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001637/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.263 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
ADM DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PROCESSUAL ADMINISTRATIVO - NULIDADES - ART. 59 DO
DECRETO 70.235
No âmbito do processo tributário administrativo, somente se reconhece a
nulidade de atos e decisões nas hipóteses taxativas contempladas pelo art. 59,
incisos I e II, do Decreto 70.235/72. Eventuais erros de apuração que não
importem em erro de identificação da matéria tributável (e, portanto, em
desrespeito à ampla defesa) devem ser discutidos como mérito e, acaso
acolhidos, resultarão, tão só, da procedência parcial das alegações da parte
insurgente.
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS - PERDAS EM CONTRATOS DE
HEDGE - ART. 396 DO RIR/99 - APLICAÇÃO EM BOLSA
Para fins do art. 396 do antigo RIR (aprovado pelo Decreto 3.000/99), as
operações de hedge contratadas mediante emprego de intermediários,
notadamente, os chamados prestadores de serviços de compensação e
liquidação, adotando-se procedimentos para consolidar (compensar) posições
diversas e opostas de variadas empresas, dentro destas câmaras de
compensação, ainda serão consideradas realizadas “em bolsa”.
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS - PERDAS E CONTRATO DE HEDGE
- PROVA - DEDUTIBILIDADE
Comprovada a efetiva contratação de operações para cobertura de riscos com a
variação de preços de commodities fixados pelo mercado de valores, há que se
reconhecer a dedutibilidade dos respectivos custas e das despesas que lhes são
acessórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade da decisão recorrida e da autuação e, no mérito, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001637/2009-01
Fl. 19527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Gustavo
Guimarães da Fonseca. Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo
Relatório
Cuida o feito de autos de infração lavrados para exigir do recorrente créditos
tributários relativos ao IRPJ e a CSLL, apurados no ano-calendário de 2004 (conforme Termo de
Verificação Fiscal e Autos de Infração constantes do volume 11 deste processo eletrônico, o
primeiro juntado à e-fls. 2.140/2.154 e os demais à e-fls. 2.158/2.161 – IRPJ - e 2.164/2.165 –
CSLL). Cumpre destacar que também foram lavrados autos de infração lastreados na
mesmíssima matéria de fato e de direito, quanto aos anos calendários de 2006 e 2007 os quais,
contudo, foram consolidados no PA de no 15586.001638/2010-81.
De acordo com o relato da lavra da D. Auditoria, após o exame das explicações e
documentos apresentados, foram constatadas duas infrações, a saber: i) a apropriação indevida
de custos de produção (glosa de custos) apontados a partir da identificação de remessas ao
exterior motivadas, pretensamente, pelo pagamento de adiantamentos para cobertura de margens
(garantias) de contratos de hedge, alegadamente formalizados perante a Bolsa de Valores e
Mercadorias e Futuros de Chicago – BM&F Chicago; ii) a dedução indevida de despesas
concernentes ao juros, variações cambiais e comissões de corretagem, intrinsecamente
vinculadas aos custos (contratos de hedge) tratados na primeira infração.
A Autuação alça a monta de R$ 586.031.327,33, quanto ao IRPJ, e R$
210.971.277,84, relativos à CSLL, e foi fundamentada a partir das disposições dos artigos 249,
inciso I, 251 e parágrafo único, 299, 300 e 396, todos do antigo RIR – Regulamento do Imposto
de Renda – aprovado pelo então vigente Decreto 3.000/99.
Pelo que se extrai, particularmente da página 1 (de 15) do TVF (e-fl .2.140), a
ação fiscal teria sido “impulsionada” por um ofício de no 1890.2008-PR/ES/GAB/LFM de
14/05/2008, constante de e-fls. 6/7, encaminhado à Receita Federal do Brasil pelo Ministério
Público Federal, dando conta de informações prestadas pelo Banco Central do Brasil em que
noticia a existência de movimentações suspeitas por parte da recorrente. Segundo relato da
Autarquia Federal, o volume de contratos de hedge realizados pela empresa ADM seria
incompatível com o seu faturamento e, outrossim, representariam percentuais relevantes quando
comparados com a média nacional.
Ante as interjeições do órgão Ministerial e do BACEN, a D. Auditoria Fiscal deu
início às investigações que culminaram com as autuações em exame, centrando os trabalhos nas
Fl. 19528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

operações de hedge registradas, contabilmente, nas contas do Razão de nos 128116501 (ADM
DECATUR
EXERC
FUTUROS),
423130
(CONTR.FUT.ENCERRADOSHEDGE)
e
423130501/502 (AJUSTE P. HEDGE CONTR. FUT. FECH).
Para esmiuçar as informações ali destacadas, além dos próprios livros (razão e
diário), a Autoridade Lançadora instou o contribuinte a trazer, ao feito, uma grande gama de
documentos, destacando-se, dentre eles, os contratos de câmbio e respectivos relatórios de
fechamento por contas da Matriz e filiais (consignando-se, nestes, as eventuais perdas e ganhos),
relatórios dos quais constem a posição dos contratos dos produtos vendidos ou revendidos pela
empresa, assegurados pelas operações de hedge. Pediu, ainda, a exibição de demonstrativos das
variações cambiais ativas e passivas relativas às preditas operações e, em especial, os
comprovantes de transferência de valores entre a “corretora”, responsável pela apresentação das
respectivas ordens, e a Bolsa de Valores de Chicago (denominados swifts).
Pois bem. Tentando tornar clara e resumida uma questão substancialmente
complexa, e partindo-se dos esclarecimentos prestados pelo contribuinte à própria Fiscalização e,
também, por meio das peças processuais juntadas ao feito, tem-se no caso a seguinte situação: a
recorrente, ADM do Brasil Ltda., faz parte de um conglomerado mundial capitaneado pela
empresa ADM Company (Acher Daniels Midland Co, uma holding), esta última sediada na
cidade de Decatur, Illinois, EUA. Pelo que expôs a empresa, o predito Grupo Multinacional
desenvolve atividades de compra, venda e revenda de commodities, mormente soja e derivados,
cujos preços são fixados pelo mercado financeiro.
A priori, e pelo que se extrai dos prospectos trazidos à e-fls. 501 e ss, o aludido
Grupo movimenta quantidades relevantes de produtos agrícolas no mercado mundial (U$ 36
milhões, aproximadamente, em 2004 – e-fl. 503) e, nesta esteira se sujeita às riscos próprios de
operações de compra e venda de commodities. O uso dos contratos de hedge lhe seria necessário,
como sustenta, justamente para reduzir estes riscos, notadamente porque boa parte de suas
operações são realizadas em contratos para entrega futura de mercadorias (tanto na compra,
como na venda); assim, entre a data do fechamento destes contratos e aquela em que se verificará
a entrega física dos produtos, observar-se-ão possíveis oscilações dos preços fixados pelo
mercado. A compra de posições opostas, pois, via bolsa de valores, mediante contratação de
operações de hedge serviria para neutralizar, ao menos em parte, os efeitos de tais oscilações.
De acordo com as alegações da empresa, dado o volume de operações que pratica,
e, ainda, o fato do Grupo Econômico possuir empresas espalhadas por todo o mundo, as suas
operações não seriam comportadas por Bolsas de Valores de menor capacidade (como a
BOVESPA), obrigando-o a se utilizar da Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago e de regras
regulatórias específicas daquele País. Dentre tais, a contribuinte destaca uma que vedaria a
prática de operações denominadas wash sales que, resumidamente, seriam um conjunto de
ordens emanadas de uma mesma empresa ou grupo empresarial, de mesma natureza, mas
posição opsota, efetuadas, potencialmente, com o intuito de manipular o preço de mercadorias
negociadas na Bolsa. E essa regra seria, em princípio, o problema que de fato culminou com a
autuação.
Isto porque, para não afrontar a imposição regulatória acima mencionada, a
recorrente teve que adotar uma estrutura mais complexa que a comumente utilizada para operar
em bolsas de mercadorias e futuros. Isto é, ao invés de se socorrer, exclusivamente, de uma
corretora, a contribuinte, juntamente com todas as demais empresas do Grupo ADM (ou assim
Fl. 19529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

afirma a insurgente), envia as suas ordens para um sistema pertencente à ADM Co, gerenciado,
por sua vez, por outra empresa denominada ADM Trading (mencionada pela autuada apenas
quando da interposição de seu recurso administrativo – nem a Autoridade Lançadora e nem
tampouco a DRJ sabiam de sua existência).
Por meio deste sistema, denominado VAX, as diversas ordens enviadas pelas
várias empresas do grupo são condensadas, tratadas e compensadas (mormente aquelas que
sejam “mutuamente excludentes” nas palavras da própria recorrente em memoriais entregues a
este relator), evitando-se, assim, a caraterização de possíveis operações atentatórias ao regime
legal norte-americano. Feitas as preditas compensações, as ordens “líquidas” (ou consolidadas)
são repassadas, desta vez, à outra empresa pertencente ao grupo, a ADM Investor Services Inc.
(ou ADM Financeira, considerada membro de compensação da Bolsa de Chicago, pelo que
afirmara a recorrente em resposta aos termos de intimação de nos 295 e 296, ambos de 2009,
juntada à e-fls.473/476 e documento de e-fl. 477).
Objetivamente a ADM Financeira, ao receber os “extratos” das ordens
consolidadas, alhures referidas, as aloca em contas específicas do Grupo ADM (já que esta
“corretora” também atende a clientes diversos, fora do grupo).
Com base nas margens de cobertura iniciais informadas pela Bolsa de Chicago, a
citada empresa calcula os respectivos valores para cada contrato de hedge havido por seus
clientes (como afirma a insurgente na resposta aos termos de intimação mencionada no parágrafo
anterior), enviando estas informações à ADM Co para que esta efetue a transferências daqueles
montantes à própria ADM Financeira que, por fim, os transfere para a Bolsa de Chicago.
Numa petição juntada à e-fls. 3.365 e ss, a contribuinte apresenta um cronograma
bem mais simplificado (e-fl. 3.367) que explica o fluxo de informações e de recursos até aqui
descrito. Reproduzo, a seguir, o predito “gráfico” demonstrativo:

ADM Bra

ADM
Trading
(hedge
center)

Ordens consolidadas
ADM
Financeira
(corretor)
Ordens
Consolidadas
Bolsa de
Chicago

ADM
(mundo)

Ainda que nem todas as informações acima constem, efetivamente, do TVF, como
afirmado no início deste relatório, este Conselheiro optou por antecipar parte das alegações da
recorrente, prestadas ao longo do feito por meio de diversas manifestações, e assim consolidar
toda a matéria fática necessária à compreensão das operações que, ao fim e cabo, deram ensejo à
autuação em análise.
O fato é que a estrutura operacional, tal como demonstrada até aqui, é que gerou,
efetivamente, as críticas fiscais, mormente porque, tal como erigida, traz as dificuldades
Fl. 19530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

mencionadas no TVF para se identificar, e comprovar, o efetivo fluxo financeiro, desde a
autuada, até a Bolsa de Chicago. E estas dificuldades, diga-se, aumentam na medida em que,
objetivamente, a ADM Brasil remete apenas uma pequena parte à Bolsa de Chicago.
Os valores tratados pela conta contábil de no 128116501 (ADM DECATUR
EXERC FUTUROS), registra, como declinado no relatório fiscal, as importâncias antecipadas
pela holding norte-americana para cobrir as margens (garantias) exigidas pela Bolsa de Chicago,
sendo ela, ADM Co, quem, via de regra, remete os respectivos recursos à ADM Financeira para
os transferir à Bolsa de Chicago. Esta conta, diga-se, além de registrar as “dívidas” detidas pela
ADM Co em relação à recorrente (em razão das preditas antecipações), contempla, também, as
taxas, juros e comissões pagas pela própria ADM Co como despesas acessórias dos contratos de
hedge firmados, por conta e ordem da ADM Brasil, pela ADM Financeira.
Daí porque, quando instada pela D. Auditoria Fiscal a trazer ao feito os “extratos
da BM&F Chicago com .as negociações (compras, vendas e depósitos de margens de garantia)
dos contratos futuros em. nome da ADM do Brasil, ano calendário 2004”, a contribuinte
afirmou, deles, não dispor, precisamente por não existirem semelhantes documentos (a BM&F
Chicago, pelo que afirma a empresa, não emite tais documentos por não receber das, ou pagar às,
contratantes quaisquer valores – v. resposta ao termos de intimação de nos 295 e 296, já tratada
linhas acima).
Outrossim, e inclusive, a Autoridade lançadora questiona a própria remessa de
recursos pela ADM Brasil à ADM Co., já que pelos registros constantes da aludida conta, parte
substancial teria sido remetida diretamente à ADM Financeira, contrariando, pois, a versão
acima descrita (mais adiante, a empresa sustenta a existência de erros em tais registros,
afirmando que os contratos de câmbio juntados ao processo demonstrariam que todas
importâncias ali descritas teriam sido remetidas exclusivamente à ADM Co.).
A par da miríade de documentos apresentados, a D. Fiscalização entendeu não
comprovadas as remessas de valores por parte da ADM Brasil à BM&F e, por conseguinte,
considerou não demonstrada a própria pactuação dos contratos de hedge, cujos resultados eram
controlados nas contas contábeis de nos 128116501 (ADM DECATUR EXERC FUTUROS),
423130 (CONTR.FUT.ENCERRADOSHEDGE) e 423130501/502 (AJUSTE P. HEDGE CONTR.
FUT. FECH), também já referenciadas anteriormente, lavrando-se, pois, os autos de infração
objetos deste processo.
Devidamente cientificada dos lançamentos ora polemizados, a recorrente opôs a
sua impugnação administrativa suscitando diversas nulidades segundo ela divisáveis nos autos de
infração e afirmando, mais, no mérito, após expor parte dos fatos já tratados neste relatório, a
improcedência da autuação.
O feito foi distribuído à DRJ do Rio de Janeiro que, por meio do Acórdão de e-fls.
3.000 e ss, após afastar as preliminares invocadas, houve por bem julgar improcedente a
impugnação apresentada. Os respectivos fundamentos foram sumarizados na ementa cujo teor
transcrevo abaixo:
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
Ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa da interessada. Descabe a alegação de nulidade quando
Fl. 19531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

inexistirem atos insanáveis e quando a autoridade autuante observa os devidos
procedimentos fiscais, previstos na legislação tributária.
CUSTOS. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Os custos não comprovados documentalmente sujeitam-se à glosa
correspondente, visto que a pessoa jurídica é obrigada, por lei, a conservar em ordem,
documentos e papéis que se refiram a atos e operações que modifiquem ou possam vir
a modificar a sua situação patrimonial.
VARIAÇÃO
CAMBIAL,
JUROS
E
COMISSÕES.
DESPESAS
ACESSÓRIAS. DEDUTIBILIDADE. DECORRÊNCIA.
Uma vez considerados não comprovados os custos, restam também não
comprovadas, por decorrência, as despesas financeiras acessórias relativas às
comissões, aos juros e às variações monetárias a eles correspondentes.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento
do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o Imposto de
Renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento supra em 09 de novembro
de 2010 (AR de e-fl. 3.028), tendo interposto o seu recurso voluntário em 08 de dezembro
daquele mesmo ano (carimbo de e-fl. 3.032), em que, de início, reprisa as preliminares de mérito
já deduzidas em sua impugnação. Tais preliminares, resumidamente, seriam as seguintes:
a) nulidade do auto de infração por violação à regra encartada no art. 273 do
antigo RIR (aprovado pelo revogado Decreto 3.000/99), ante a ocorrência de
postergação de pagamento dos tributos decorrentes de operações de hedge
realizadas no exterior;
b) nulidade da autuação por, pretensamente, ter deixado de considerar, no
recálculo dos tributos devidos, as estimativas pagas ao longo do ano-
calendário de 2004;
c) nulidade dos lançamentos por ter, a Autoridade Fiscal, procedido ao cálculo
do imposto e da contribuição a partir, tão só, dos valores glosados, não tendo,
por isso, recomposto o lucro real da empresa. Neste tópico, afirma, ainda, que
a fiscalização teria apurado as importâncias cobradas nos autos de infração,
mormente quanto ao IRPJ, a partir da aplicação do adicional de 10% sobre o
valor total dos montantes do crédito tributário apurado (e não apenas sobre o
valor que ultrapassara o limite de R$ 240.000,00), além de não se ter utilizado
dos valores de prejuízo fiscal informados no período em valores reajustados a
partir do próprio resultado da autuação (objetivamente, com a autuação, o
limite de 30% para compensação de prejuízos restara majorado, justamente
pelo aumento do próprio valor do imposto devido no ano-calendário de 2004);
d) nulidade do auto de infração por falta de comprovação da ausência dos
requisitos de usualidade e necessidade das despesas glosadas.
Fl. 19532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

Além destas preliminares, a insurgente sustentou, ainda, a nulidade do próprio
acórdão recorrido, notadamente por entender que a Turma a quo teria deixado de apreciar todos
os argumentos deduzidos na impugnação, concernentes às nulidades acima apontadas.
Quanto ao mérito, reafirmou a lisura de suas operações e a demonstração efetiva
de sua concretização, premendo pelo cancelamento das autuações.
Por fim, e sucessivamente, alegou, ainda, a ilegitimidade do cômputo dos juros
moratórios sobre a multa de ofício aplicada no caso.
Juntamente com a peça recursal, vale destacar, além de todos os documentos até
então acostados aos autos, a insurgente apresentou, também, uma Carta destinada à ADM Co., da
lavra de um escritório de advocacia de Chicago (e-fls. 3.130/3.132) e uma cópia de norma
regulamentar que comprovaria a existência, de fato, da regra proibitória da prática das chamadas
wash sales (documento de e-fls. 3.134/3.135). Tais documentos, diga-se, estão redigidos em
língua estrangeira.
Trouxe, ainda, diversos extratos, também em língua inglesa, que aparentemente
demonstrariam as ordens de compra enviadas às ADM Investor.
Originariamente, este processo foi distribuído à Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Antes, contudo, do respectivo julgamento, a então relatora noticia a juntada de documentos pelo
contribuinte os quais, todavia, não teriam sido digitalizados pela Unidade Preparadora. Estes
documentos, diga-se, somente foram devidamente juntados ao feito posteriormente, mediante
requisição daquela Julgadora, consistindo, em especial:
a) num laudo da Lavra da KPMG que, em tese, demonstraria a realização efetiva
das operações de hedge aqui tratadas (juntado por meio de 13 anexos,
distribuídos entre as e-fls. 7.365 e 12.285);
b) um parecer do Professor Ary Oswaldo Mattos Filho, acerca dos temas
divisados neste feito (e-fls. 12.600/12.645);
c) um parecer de auditores independentes (Ernst & Young), tendente a
demonstrar que “a atividade de negociação da ADM do Brasil na bolsa de
commodities para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2004, 2005 e
2007, apresentados de acordo com os critérios definidos no Relatório da
Administração da Atividade do Negociação” (e-fls. 12.288/12.481).
A empresa noticia, ainda, a juntada de outros dois estudos, um de autoria do
Professor Marco Aurélio Greco e outro do Professor Eurico Marcos Diniz de Santi. Todavia, não
os localizei nos autos, não obstante os ter recebido em mãos, por meio de memoriais
apresentados pela empresa em audiência realizada recentemente.
Pois bem. A luz da complexidade da matéria, e dos novos elementos trazidos ao
processo, minha antecessora, por meio da Resolução de e-fls. 7.307/7.362, houve por bem
converter o julgamento em diligência. Objetivamente, e após afastar as preliminares de mérito,
além de tecer considerações sobre a natureza das operações de compensação das ordens inseridas
Fl. 19533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

no sistema VAX, a mencionada Conselheira elaborou os seguintes quesitos a serem respondidos
pela Autoridade Fiscal:
. Sob a premissa inicial de que todas as operações contabilizadas como sendo de
hedge seriam necessárias e dedutíveis: 1) analise os elementos trazidos pela recorrente
como evidências de que os registros junto ao mencionado Sistema VAX existiam e
obedeciam a um fluxo operacional sujeito a conciliações periódicas, de modo a
assegurar a cobertura de suas operações físicas com commodities; 2) informe a
validade dos critérios de auditoria adotados pelas empresas contratadas, e por
conseqüência a admissibilidade de seus relatórios para demonstração da regularidade
dos valores contabilizados pela contribuinte, ou apure esta regularidade por outros
meios que entender e justificar suficientes; 3) aponte divergências que deste exame
resultem, identificando as perdas que restarem sem comprovação, e quantificando sua
repercussão no crédito tributário lançado;
. Sob a premissa final de que somente as operações de hedge realizadas em
bolsa ensejam perdas dedutíveis, promova as verificações acima requeridas, mas
identifique as perdas correspondentes a operações de hedge efetivamente contratadas
junto à Bolsa de Chicago, sem antes terem sido compensadas com posições opostas
apresentadas no mesmo período por outra empresa do Grupo ADM.
Á e-fls. 18.014/18.027 foi apresentado o relatório final de diligência em que a D.
Auditoria Fiscal, respondendo os quesitos acima, asseverou que: i) a ADM Trading se valia, “em
tese” de um sistema informatizado para realizar a consolidação das ordens de compra, mediante
contratação de hedge; ii) que seria “temerário” validar os critérios utilizados pela KPMG e pela
Ernst&Young sem que fosse realizada uma “perícia” por auditores independentes; iii) a partir
das informações do contribuinte, teriam sido identificadas perdas no valor de R$ 680.567.224,45,
sem efetiva comprovação.
Vale dizer, aqui, que antes de apresentar tais respostas, a Autoridade Fiscal teria
afirmado inexistirem provas sobre as aplicações do contribuinte em contratos de hedge.
Retornado os autos a este Conselho, e ainda sob a relatoria da Conselheira Edeli,
após discorrer sobre as conclusões exaradas no relatório de diligência supra, constatou-se que a
D. Auditoria Fiscal teria promovido a redução, em parte, dos valores concernentes às glosas das
despesas acessórias, registradas na já mencionada conta de no 128116501, sem que fossem
apresentados os critérios para este recálculo. A então relatora propôs nova resolução (e-fls.
18.064/18.096), desta feita, para que “a autoridade fiscal justifique as alterações assim
promovidas na base tributável”.
Em atendimento a esta nova solicitação, a Unidade de Origem apresentou novo
relatório (e-fls. 18.100/18.107), que, de forma bastante objetiva, assim se pronunciou:
De acordo com o relatório da diligência anterior, esta fiscalização entende que
não restam comprovadas as aplicações em hedge informados pelo contribuinte.
Apresentou-se os cálculos da Recomposição das Demonstrações de Resultado
levando-se em consideração as informações prestadas pelo contribuinte, porém não
aceitas por esta fiscalização, com o objetivo único de proporcionar novo cálculo
para um eventual julgamento do CARF a favor do contribuinte.
Fl. 19534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

Sobre esta nova incursão fiscal, a recorrente se manifestou à e-fls. 18.180 e ss,
sustentando que a primeira diligência realizada já teria atestado a regularidade de suas operações
e, por conseguinte, a improcedência da autuação.
Os autos retornaram à Conselheira Edeli, mais uma vez. E novamente, diga-se,
optou-se por reinstruir o feito (conforme decisão de e-fls. 18.398/18.463). Peço vênia, para
transcrever o seguinte trecho deste último acórdão que aclara os motivos pelos quais se entendeu
por fazer uma nova diligência:
Como se vê, a conexão das remessas ao exterior com a perda originalmente
apurada é feita mediante demonstrativos que consolidam diversas operações, a exigir a
verificação de todas estas para se confirmar a conexão alegada. Demais disso, a
apuração da perda é feita por meio do relatório de operações sujeitas a variação de
preço, a exigir, também, a confirmação de todas estas operações para admissibilidade
da perda alegada, e de que corresponderia a operação de cobertura, e não operação
exposta. Por fim, nenhum destes elementos evidenciam que a operação de cobertura
foi realizada em bolsa, e apenas indicam que a ADM Company poderia ter sido
ressarcida pelas operações de cobertura que ensejariam tais perdas.
Vale destacar que após concordar, em parte, com a tese da recorrente quanto a
tipificação da hipótese descrita no art. 396 do antigo RIR, mesmo num caso em que os valores
despendidos na contratação das operações hedge não tenha se dado diretamente pela sua
aplicação na bolsa (mas por intermédio de três outras empresas do Grupo ADM, ainda que por
conta e ordem da contribuinte), a Conselheira Edeli, referindo-se à parecer da lavra do Professor
Marco Aurélio Greco, passa a abordar a natureza da própria operação de compensação realizada
por intermédio do sistema VAX. Isto é, mesmo que não tenha exercido um juízo de valor
específico, ela manifesta, ainda que timidamente, uma dúvida sobre a dedutibilidade das perdas
verificadas no curso desta consolidação (toda ela realizada, apenas, e tão somente, insista-se,
dentro do sistema informatizado do Grupo).
E, assim, partindo de uma premissa hipotética, de que tais perdas seriam
dedutíveis, e fazendo a análise dos pareceres da KPMG e da E&Y, aquela relatora cravou que
“as alegações da recorrente foram suficientes para demonstrar seu empenho em reunir
elementos para convencer esta Relatora da legitimidade de seus registros contábeis” e que,
outrossim, “os elementos trazidos pela recorrente são evidências fortes de que estes registros
existiam e obedeciam a um fluxo operacional sujeito a conciliações periódicas, de modo a
assegurar a cobertura de suas operações físicas com commodities”.
Pondera, todavia, que não obstante as evidências demonstrarem a pactuação “de
proteção contra oscilações de preços mediante contratação de operações físicas opostas por
outras empresas do grupo” estas não poderiam “ser interpretadas como operações de hedge em
bolsa”, contrapondo-se, neste passo, a premissa inicialmente considerada, sobre a sua
dedutibilidade nas circunstâncias ora postas. Para ela, portanto, “somente seriam dedutíveis
perdas nas operações registradas nos termos da legislação vigente, quais sejam, operações em
bolsa ou em instituições financeiras [ i.e., fora da bolsa ] como antes exposto”.
Notem que a par de tais considerações, que poderiam, em princípio, permitir uma
decisão definitiva ao menos quanto as importâncias consolidadas, apenas, dentro do sistema
VAX, a Relatora optou por promover uma nova e mais completa instrução. E assim, propôs:
Fl. 19535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de novamente CONVERTER o
julgamento em diligência para que a autoridade fiscal competente apure a regularidade
dos valores contabilizados, ainda que por amostragem devidamente justificada,
mediante: 1) identificação das operações que demandaram cobertura no período
fiscalizado; 2) avaliação do fluxo operacional para concretização das operações de
hedge em Bolsa de modo a confirmar se as perdas registradas guardam
correspondência com a variação de preços ali verificadas; 3) seleção, dentre as perdas
vinculadas às operações de hedge demandadas pela contribuinte, das que resultam de
operações de hedge efetivamente levadas à Bolsa, identificadas a partir dos relatórios
que detalham as transferências financeiras devidas e pagas à instituição com a qual
foram contratadas as operações de hedge; 4) quantificação do valor das perdas
decorrentes do total de operações de hedge ordenadas pela contribuinte e do valor das
perdas vinculadas a operações efetivamente levadas à Bolsa; e 5) definição da
repercussão desta classificação de perdas nos registros acessórios de variação cambial,
comissões e juros.
A respectiva informação fiscal foi apresentada à e-fls. 18.544/18.555 e,
reprisando, sempre, a impossibilidade de se promover uma “auditoria” do, por vezes mencionado
sistema VAX, a Autoridade Fiscal sustentou ser impossível responder, conclusivamente, aos
novos quesitos apresentados. Apenas quanto as despesas acessórias, afirmou que, dada a
inviabilidade de se fazer a efetiva vinculação entre as informações constantes do predito sistema
e os dados registrados na escrita contábil da recorrente, partindo, exclusivamente, das
informações declinadas pela empresa (sem juízo crítico sobre elas), promoveu um cálculo
proporcional “entre as despesas principal e acessórias”, respondendo, neste ponto, inclusive, ao
pedido deduzido na Resolução de e-fls. 18.064/18.096.
Considerando-se a saída da Conselheira Edeli dos quadros do CARF (tendo
retornado a este órgão apenas recentemente), o feito foi redistribuído, desta vez, para este
Colegiado, fixando-se a relatoria nos ombros do então Conselheiro Marcos Antônio
Nepomuceno Feitosa que, por meio do acórdão de e-fls. 19.001/19.063, votou pela realização de
uma nova e derradeira diligência, por meio da qual instou a Fiscalização a responder aos
seguintes questionamentos:
1) Identificação das operações que demandaram cobertura no período
fiscalizado;
2) Avaliação do fluxo operacional para concretização das operações de hedge
em Bolsa a confirmar se as perdas registradas guardam correspondência com a
variação de preços ali verificadas;
3) Seleção, dentre as perdas vinculadas às operações de hedge demandadas pela
contribuinte, das que resultam de operações de hedge efetivamente levadas à Bolsa,
identificadas a partir dos relatórios que detalham as transferências financeiras devidas
e pagas à instituição com a qual foram contratadas as operações de hedge;
4) Quantificação do valor das perdas decorrentes do total de operações de hedge
ordenadas pela contribuinte e do valor das perdas vinculadas a operações efetivamente
levadas à Bolsa;
5) Definição da repercussão desta classificação de perdas nos registros
acessórios de variação cambial, comissões e juros.
Fl. 19536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

Finalmente, e aparentemente vencido pelo cansaço, o AFRFB responsável pelo
atendimento aos termos da resolução supra, e analisando os pareceres da KPMG e da E&Y,
respondeu ao primeiro quesito acima asseverando que “esta fiscalização entende que foram
corretamente identificadas as operações que demandaram cobertura no período fiscalizado”
esclarecendo, mais que “as perdas/ganhos das operações de Hedge encontram-se escrituradas
na contabilidade, na conta no 128116-501 (fls. 3670/3682)”.
No que tange ao segundo quesito transcrito anteriormente, a Autoridade Fiscal
afirmou que “o fluxo operacional para concretização das operações de hedge em Bolsa e as
perdas registradas guardam correspondência com a variação de preços ali verificadas”,
ressalvando, todavia, a existência de dúvidas objetivas quanto ao procedimento de consolidação
das posições no sistema VAX e que, para tanto, seria necessária a apresentação de documentos
que atestassem, por exemplo, os valores e quantidades das mercadorias demandadas pelas
demais empresas do grupo e que abasteceriam o mencionado sistema. E sobre isso, diga-se,
apesar de intimada, a empresa recorrente sustentou não dispor de quaisquer dados ou relatórios,
os quais, alega, estariam sob a guarda e responsabilidade da ADM Investor e da Bolsa de
Chicago.
Pelo que se dessume de sua resposta final, e ao que me parece, a empresa
entenderia que a obtenção dos aludidos documentos e informações seria de responsabilidade da
Receita Federal. Veja-se:
Assim, reitera a Intimada que não se opõe à solicitação de informações
diretamente à Bolsa de Chicago e demais órgãos de Controle dos Estados Unidos, por
meio da previsão contida no Decreto no 8.506/2015 (transcrição retirada do termo de
diligência fiscal em comento).
Assim, quanto a este quesito, concluiu ser “no mínimo temerário esta fiscalização
avalizar a conciliação do hedge entre as operações dos diversos países pelo Sistema VAX para
se chegar a um valor de hedge para aplicação na BM&F Chicago”.
Quanto ao terceiro quesito, a partir do exame dos documentos denominados
“Pagamentos Efetuados pela ADM Investor Services para a Bolsa de Mercadorias de Chicago”
(fls. 662/668), “Extratos dos pagamentos diários realizados pela ADM Investor Services para a
Bolsa de Mercadorias de Chicago” (fls. 669/1121), e “Relatório de Apuração das Perdas e
Ganhos mensais”, concluiu que a recorrente teria, efetivamente, levado à BM&F de Chicago os
valores de R$ 226.550.672,00, em 2004, R$ 20.130.746,00, em 2006 e R$ 135.639.242,00, em
2007, reprisando esta informação para atender ao questionamento declinado no quesito de
número 4.
Finalmente, quanto ao quesito de no 5o, reapresenta o cálculo proporcionalizado
das despesas incorridas com os contratos de hedge considerados diretamente contratados perante
a BM&F (apontados na resposta aos quesitos de números 3 e 4), consoante planilha a seguir
reproduzida:
Fl. 19537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

Vale destacar que à e-fls. 18.976 e ss, a D. Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN – apresentou a suas contrarrazões ao Recurso Voluntário, por meio da qual,
após apresentar um relato sobre os fatos do processo e, principalmente, sobre o resultado das três
primeiras diligências realizadas, discordou do contribuinte quanto tese que considera como
realizadas em Bolsa as compensações e consolidações efetivadas dentro do Sistema VAX e
encampou as conclusões fiscais sobre a falta de comprovação efetiva das operações em exame
(vale lembrar que esta manifestação é anterior à última diligência realizada nestes autos e,
portanto, não contempla as conclusões mencionadas acima, notadamente, em resposta aos já
citados quesitos de nos 3 e 4).
O Conselheiro Marcos Nepomuceno, como é de conhecimento de todos, deixou
este Colegiado de sorte que o feito foi, novamente redistribuído, incumbindo, agora, a este
Conselheiro, o mister de desenrolar tão complexo e importante imbróglio...
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
A admissibilidade do recurso em exame já foi declarada e afirmada por quatro
vezes, por ocasião das Resoluções tratadas no relatório que precede este voto. Desnecessárias,
neste passo, novas ilações sobre o tema, cabendo, apenas, consignar-se que todos os pressupostos
processuais foram preenchidos pelo recurso, razão, pela qual, dele tomo conhecimento.
I
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
A irresignação do recorrente, aqui, centra-se na análise feita pela r. decisão de
primeira instância quanto as preliminares de mérito deduzidas na impugnação.
Objetivamente a contribuinte sustentou a ocorrência de três vícios que, a seu ver,
resultariam na “anulação” dos autos de infração. Seriam eles:
a) o não reconhecimento da ocorrência de postergação do pagamento do tributo,
por desobediência à competência relativa à escrituração de custos e despesas,
na forma do art. 273, do antigo RIR (aprovado pelo Decreto 3.000/99) e do
Parecer Normativo de no 02/96;
b) a pretensa falta de consideração, pela Autoridade Fiscal, dos valores
antecipados pela empresa ao longo do período de apuração (estimativas e
Fl. 19538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

IRFonte) e, ainda, o cálculo do adicional do IRPJ incidente sobre o valor total
do crédito lançado (e não, apenas, sobre o limite de R$ 240.000,00);
c) a constituição do crédito tributário sem que se tivesse recomposto o lucro real
e o lucro líquido da insurgente, aplicando-se as respectivas alíquotas
diretamente sobre os montantes tidos e havidos como glosados, além de não se
ter promovido, nesta oportunidade, o recálculo dos limites dos prejuízos
fiscais utilizáveis para compensar com o resultado da autuação;
d) falta de demonstração, pela Autoridade Fiscal, da inexistência de usualidade,
normalidade e necessidade das despesas glosadas.
Como se depreende, contudo, do Título 2 do aresto ora combatido, mesmo que de
forma econômica, diga-se, a Turma a quo foi absolutamente clara ao afirmar que as preditas
alegações, acaso acolhidas, não encerrariam o reconhecimento de violação à ampla defesa (isto
após cravar que os atos aqui discutidos foram praticados por autoridade competente). Nesta
esteira, como as hipóteses de nulidade, no âmbito do processo administrativo federal, estão
adstritas àquelas prescritas pelo art. 59, incisos I e II, do Decreto 70.235/72, afastou, apenas, a
imprestabilidade formal dos autos de infração, tal como apontada pelo recorrente, mas,
objetivamente, e individualizadamente, as analisou como questões de mérito.
De fato, como se extrai da passagem aposta na e-fls. 3.016, a DRJ sustentou, de
forma muito concisa, é verdade, a inocorrência de postergação preconizada pelo art. 273 do já
citado RIR/99.
Outrossim, quanto aos demais temas, notadamente em relação ao aproveitamento
das parcelas antecipadas e, ainda, no tocante ao limite para aplicação do adicional (IRPJ), a
decisão a quo explicitamente se manifestou à e-fls. 3.020 e 3.021, deixando extreme de dúvidas
que, a seu ver, não só as bases de cálculo foram recompostas, como o crédito afeito ao IR não
teria incidido sobre o valor de R$ 240.000,00, já que a empresa havia apurado imposto a pagar
no período em análise (este valor, portanto, já teria sido “abatido” do cômputo da exação
considerada devida).
Também quanto ao problema dos saldos de prejuízo de base de cálculo negativa, o
aresto ora examinado expôs o entendimento de que seria descabida a pretensão da insurgente, já
que os valores compensados pela Autoridade Fiscal foram extraídos do SAPLI e do SACS e que
os mesmos foram efetivamente compensados pela empresa nos anos-calendários subsequentes,
não restando saldo para aproveitamento do tributo... certo ou errado, a questão foi, devidamente,
analisada.
Por fim, em relação ao pretenso vício de motivação, por não comprovação da
ausência dos pressupostos preconizados pelo art. 299 do antigo RIR, para justificar a glosa das
despesas acessórias aos contratos de hedge, vê-se, mais uma vez, que a decisão recorrida, sobre
elas, se reportou à e-fl. 3.016. Se a recorrente não concorda com os fundamentos ali deduzidos,
semelhante questão deverá ser apreciada, eventualmente, como razões de mérito.
Cumpre, apenas, registrar, particularmente quanto ao problema da “postergação”
que, acaso esta tenha, de fato, ocorrido, consequentemente ter-se-ia que reconhecer a nulidade do
lançamento já que o mesmo teria que restar calcado em outro dispositivo legal que não os
Fl. 19539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

invocados pela D. Auditoria, importando, neste passo, na alteração do próprio critério jurídico
aplicável à espécie.
Notem, de toda sorte, que a alegação de nulidade finca-se na falta de análise dos
argumentos e isto, como apontado anteriormente, não ocorreu... a DRJ se debruçou, sim, sobre
cada um dos argumentos da empresa; o erro na sua apreciação, todavia, revelaria, quando muito,
error in judicando, e não error in procedendo, o que, por sua vez, se identificado, culminaria
apenas com a reforma da decisão recorrida e não com a sua anulação.
Dito isto, é de afastar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
II
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE RESPEITANTES AOS AUTOS DE
INFRAÇÃO.
II.1
Pretensa postergação.
Invocando, em especial, os preceitos do art. 76, §§ 4o e 5o da Lei 8.981/95, a
empresa sustenta que os eventuais prejuízos apurados no exterior que não sejam integralmente
absorvidos (uma vez que limitados aos ganhos de mesma natureza eventualmente observados)
poderão ser “carregado[s] para os anos subseqüentes e deduzido[s] do lucro real, até a
diferença positiva apurada em cada ano, entre os ganhos e perdas decorrentes das operações
realizadas” (trecho extraído recurso voluntário a e-fl. 3.041).
A partir daí, a insurgente constrói uma complexa e criativa linha de argumentação
a fim de afirmar que, como no ano de 2005 ela teria apurado valores positivos em suas
aplicações em contratos de hedge, os valores negativos deduzidos no ano de 2004 (objeto deste
lançamento) não poderiam, a luz dos preceitos do art. 273 do RIR, ser cobrados, devendo,
outrossim, compor o resultado daquele ano subsequente.
É preciso todavia, frisar que:
a) como pontuado pela DRJ, não se está tratando, aqui, de “inexatidão quanto ao
período de apuração de escrituração de (...) custos ou dedução”, mas,
objetivamente, de glosa de tais custos e deduções em razão da ausência de
comprovação, precisamente, das perdas que a empresa, sustenta, ter
suportado;
b) o ano de 2005 não é objeto de apuração fiscal e, nesta esteira, se o contribuinte
entende que faria jus ao abatimento de parte do resultado ali apurado, deveria
alterar (retificar) as suas declarações e, assim, lançar mão do competente
procedimento de compensação administrativa (tal como já decidido por este
Colegiado quando do julgamento, v.g., do PA de no 10480.722.277/2009-31,
cujo acórdão de no 1302-002.704, foi publicado no DJe de 26/04/20181).

1 DESPESAS NÃO APROPRIADAS DENTRO DA COMPETÊNCIA EM QUE INCORRIDAS INTELIGÊNCIA
DO ART. 247, § 2o, DO RIR
Ainda que franqueado pela lei societária o ajuste do lucro líquido pela inclusão de despesas/receitas incorridas em
exercícios anteriores, a alocação destas grandezas deve ser feita o período competente; se deste procedimento
decorrer indébito tributário, cabe ao contribuinte socorrerse dos meios explicitamente previstos na legislação para
garantir o seu direito.
Fl. 19540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

O princípio da eventualidade, não obstante comportar ao mesmo tempo um direito
e um dever das partes, deve ser aplicado pelos postulantes dentro uma racionalidade mínima; de
se lembrar, inclusive, que os pedidos deduzidos que não guardem, entre si, a necessária
compatibilidade, resultarão, inadvertidamente, no seu não conhecimento, na forma do art. 327, §
1o, inciso I, do CPC.
É óbvio, ululante mesmo, que ao deduzir pedidos sucessivos (mesmo que de
natureza distinta) a parte deve ter o necessário cuidado de verificar se o acolhimento de um não
torna impossível a análise do outro (incompatibilidade). Objetivamente, vejam bem, ao sustentar
a ocorrência de postergação, no caso presente, a recorrente, de forma temerária, atenta contra a
própria tese de mérito, já que o pressuposto fático de suas alegações é de que tais perdas
concretamente ocorreram no ano de 2004.
Nesta senda, viu de se ver, considerando-se que o art. 273 somente se aplica
quanto a “inexatidão quanto ao período de apuração”, o acolhimento desta preliminar, por certo,
e como já dito, culminaria com a anulação dos autos de infração; todavia, resultaria, com
consequência lógica, no reconhecimento de que a empresa não observou, no ano-calendário de
2004, as perdas que formaram o seu resultado líquido, contrapondo-se, pois, a tudo o que
afirmara no mérito de seu apelo.
Seja como for, todavia, tal como exposto anteriormente, o problema neste feito
não diz respeito à competência em que tais perdas teriam ocorrido mas à prova de sua efetiva
ocorrência, sendo irrelevante, neste ponto, as assertivas concernentes ao § 5o do art. 76 da Lei
8.981/95, dado que ainda assim, e mesmo para se levar os preditos resultados negativos à
períodos subsequentes (2005, v.g,), este resultado careceria de prova.
E é aí, inclusive, que se vê o sofisma da tese deduzida pela empresa quando ela
apresenta as planilhas de e-fl. 3.047, veiculadas em seu recurso voluntário. Isto porque, os
resultados ali apontados (que descrevem uma redução do resultado tributável em 2005, acaso
consideradas as perdas ora glosadas), partem da premissa, equivocada, de que as aludidas perdas
estariam automaticamente comprovadas; como dito e repisado, o problema centra-se,
exatamente, na comprovação destas perdas, sejam elas deduzidas no ano-calendário de 2004,
sejam elas consideradas postergadas para o período de 2005.
Não houve, no caso vertente, postergação de custo/despesa/receita; houve glosa
por falta de comprovação, não sendo de se cogitar, pois, de nulidade ou mesmo de
improcedência da autuação a luz destas razões.
II.2
Dos alegados erros de cálculo pretensamente incorridos pela D. Autoridade Fiscal.
Dos problemas das antecipações, do cálculo do adicional do imposto de renda, do recálculo
dos prejuízos e bases de cálculo e do problema da recomposição das bases de cálculo.
De antemão, afirme-se que, como bem decidido pela Turma a quo, mesmo que se
divisem erros no cálculo do IRPJ e da CSLL, seja por falta de abatimento das antecipações
(estimativas e IRRF), seja por equívoco do cálculo do adicional do IRPJ e seja, ainda, por
equívocos quanto à recomposição do lucro real e/ou do lucro líquido e dos prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativa, a consequência daí, aferível, seria a improcedência parcial do
lançamento, e não a sua anulação.
Fl. 19541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

Isto porque a retificação de tais valores, diferentemente do que se veria acaso
constatada a postergação tratada no tópico anterior, não importaria, como sustentado pela
Recorrente, na modificação dos critérios jurídicos da autuação, mas, apenas, nos cálculos
engendrados (perfeitamente liquidáveis, diga-se). Ainda, portanto, que acolhidas tais pretensões,
a parte remanescente do lançamento ainda restaria embasada nos preceitos dos arts. 249, inciso I,
251 e parágrafo único, 299, 300 e 396, todos do antigo RIR – Regulamento do Imposto de Renda
– aprovado pelo então vigente Decreto 3.000/99.
Em outras palavras, os erros apontados pela insurgente culminarão, no máximo,
com a redução parcial do crédito tributário, sem se alterar os fundamentos de direito utilizados
para justificar o lançamento.
Não se observando, assim, qualquer vício que possa, eventualmente, aviltar a
garantia da ampla defesa da empresa (justamente por não se visualizar, mesmo que acolhidas as
teses trazidas pela empresa nos tópicos II.2 e II.3), e assim, impor a aplicação ao feito da regra
contida no art. 59, II, do Decreto 70.235/72, há que se afastar estas preliminares.
Esclareço, todavia, que as alegações do contribuinte serão, se necessário,
oportunamente apreciadas, todavia, como matéria afeita ao mérito da demanda.
II.3
Do problema do pretenso vício de fundamentação concernente aos requisitos de
usualidade e necessidade das despesas glosadas.
Mais uma vez, aqui, estamos diante de uma hipótese de improcedência do auto de
infração e não, propriamente, de nulidade; a falta de elementos de prova a justificar a glosa, por
certo, não culmina com a violação ao direito de ampla defesa da empresa mas, objetivamente,
com a improcedência, propriamente, da autuação (notadamente à luz dos preceitos do art. 142 do
CTN).
Mais que isso, entretanto, é preciso alertar que o fundamento para a glosa de tais
despesas não foi a normalidade ou necessidade destas, mas, sim, a sua efetiva comprovação,
conforme se extrai da seguinte passagem do TVF, extraída de e-fl. 2.152:
Considerando a falta de comprovação da transferência de recursos em nome da
ADM do Brasil para a Bolsa de Mercadorias & Futuros de Chicago, isto é, que os
pagamentos das margens de garantia dos contratos futuros de hedge fechados não
foram comprovados (principal), conclui-se que as despesas acessórias (juros, variação
cambial e comissões relativas a estas operações) também não foram comprovadas, de
forma que estas despesas serão glosadas e será refeita a apuração do resultado do
exercício.
É inegável, vejam bem, que se porventura for constada a comprovação do
pagamento destes dispêndios pela empresa recorrente, a usualidade, normalidade e necessidade
não poderão ser invocadas como motivos para a manutenção da glosa, justamente por falta de
demonstração, pela Autoridade Fiscal, deste óbice. Até lá, contudo, notem, a premissa invocada
no TVF para justificar a imposição fiscal está corretamente embasada nos elementos dos autos
lembrando, neste particular, que o pressuposto em questão finca-se na ideia de que, se o custo
não foi comprovado, as despesas que lhe são vinculadas também não o seriam. Nulidade,
portanto, não há... se, todavia, houve erro quanto a eleição da premissa, isto será abordado, como
já dito, em momento oportuno.
Fl. 19542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

III
MÉRITO
III.1 A glosa dos custos.
III.1.1 O direito aplicável ao caso e a interpretação das regras legais pertinentes.
De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido, ao considerar que a
autuação fora justificada na falta de demonstração da efetiva aplicação dos valores registrados,
principalmente, nas contas de nos
423130 (CONTR.FUT.ENCERRADOSHEDGE)
e
423130501/502 (AJUSTE P. HEDGE CONTR. FUT. FECH) diretamente na Bolsa de Chicago, a
matéria aqui tratada estaria reduzida às provas produzidas no curso do feito.
Venia concessa, e apesar de não negar a importância do conjunto probatório, o
caso vai um pouco além das premissas eminentemente fáticas adotadas, tanto pela DRJ, como
pela própria Autoridade Lançadora. Isto porque a compreensão exata dos preceitos do art. 396 do
antigo RIR não se exaure, por certo, numa análise descontextualizada de seu sentido semântico...
Peço licença, aqui para reproduzir os ditames desta regra legal, verbis:
Art. 396. Serão computados na determinação do lucro real os resultados líquidos,
positivos ou negativos, obtidos em operações de cobertura (hedge) realizadas em
mercados de liquidação futura, diretamente pela empresa brasileira, em bolsas no
exterior.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às operações de cobertura de riscos
realizadas em outros mercados de futuros, no exterior, além de bolsas, desde que
admitidas pelo Conselho Monetário Nacional e que sejam observadas as normas e
condições por ele estabelecidas.
§ 2 No caso de operações que não se caracterizem como de cobertura, para efeito de
apuração do lucro real, os lucros obtidos serão computados e os prejuízos não serão
dedutíveis.
Notem que o citado artigo traz inúmeras “figuras” que não são próprias do direito;
há ali menção a institutos próprios de outros sistemas que não o jurídico, em especial, os ditos
mercados de liquidação futura, bolsa de valores e, com algum destaque, “outros mercados de
futuros”.
Diga-se, é perfeitamente possível que não se necessite desconsiderar eventuais
significâncias comuns ou ordinárias das palavras ali consignadas ou se utilizar de métodos
hermenêuticos que objetivem o descortinamento de um possível sentido intrínseco dos ditames
normativos em exame. Para tanto, todavia, é preciso, primeiro, apreender conceitos, regras e
todas as particularidades próprias do habitat em que o citado preceptivo legal atua: o mercado de
valores.
III.1.1.1
O “contrato” de hedge e os possíveis conceitos dos institutos tratados pelo art.
396 do antigo RIR.
Curiosamente, e não obstante ser de uso absolutamente comum (não por outra
razão mereceu um tratamento específico pela legislação tributária federal), as operações de
cobertura denominadas hedge não encontram, no sistema legal, qualquer conceituação. Caio
Mário da Silva Pereira afirma, inclusive, que o uso da expressão “contrato de hedging” seria
tecnicamente imprópria, mormente porque, segundo este autor, esse negócio não deteria
Fl. 19543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

tipicidade e características próprias suficientes a lhe emprestar uma autonomia e individualização
inerentes às figuras “típicas” descritas na legislação civilista. Caio Mário afirma, neste passo,
que o hedge seria "uma modalidade de operação de bolsa, com caráter aleatório, tendo por
objeto a comercialização de mercadorias a termo"2.
Outrossim, Celso Ribeiro Bastos busca definir o hedge a partir de sua finalidade,
sustentando que este tipo de negócio tenderia à proteção de “alguém de eventuais perdas
resultantes de aumento do valor de seus bens"3, enquanto Waldirio Bulgarelli, complementando
as considerações retro, traz a mencionada finalidade para dentro da seara em que o hedge
efetivamente exerce o seu papel instrumental, considerando-o, pois, como uma "operação que
economicamente consiste numa cobertura contra os riscos das variações e oscilações dos
preços"4.
No plano normativo, vejam bem, é possível identificar-se uma conceituação a
partir de regras infralegais, em especial, as editadas pelo Banco Central do Brasil. Em particular,
se invoca, aqui, o texto contido no art. 1o da Resolução 3.312, de 31 de agosto de 2005, cujo
conteúdo reproduzo a seguir:
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9o da Lei 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em
sessão realizada em 31 de agosto de 2005, com base nos artigos 4o, incisos V e XXXI, e
57 da referida Lei,
RESOLVEU:
Art. 1o Estabelecer que as transferências financeiras do e para o exterior, decorrentes de
operações destinadas à proteção (hedge) de direitos ou obrigações de natureza comercial
ou financeira, sujeitos a riscos de variação, no mercado internacional, de taxas de juros,
de paridades entre moedas estrangeiras ou de preços de mercadorias, podem ser
realizadas por pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País,
em bancos autorizados a operar no mercado de câmbio, observado o disposto na
presente Resolução.
Além de trazer uma conceituação próxima àquela concebida pelos autores acima
citados, a predita norma define, ainda, que tipos de bens (materiais e imateriais) poderiam ser
objeto do instrumento de proteção, bem como quais riscos estariam cobertos por ele,
notadamente, as variações cambiais, as variações de índices financeiros (juros) e, e ao que
efetivamente importa ao caso vertente, as flutuações de preços de mercadorias.
Já o § 1o do predito artigo traz mais uma importante contribuição para a
conceituação do hedge ao estabelecer que “observados os riscos de variação previstos no caput,
pode ser utilizada qualquer modalidade de hedge regularmente praticada no mercado
internacional, negociada, no exterior, em bolsas ou em mercado de balcão com instituições
financeiras”. Este preceptivo regulamentar, vejam bem, reforça aquilo já contemplado no
próprio art. 396 do RIR/99, destacadamente em seu § 1o, ao considerar dedutíveis os custos
inerentes às operações de hedge concretizadas em “em outros mercados de futuros”.

2 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 10o edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2000, p.
389).
3 BASTOS, Celso Ribeiro e KISS, Eduardo A. Gurgel. Contratos Internacionais.São Paulo: Editora Saraiva, 1990, p.
165.
4 BULGARELLI, Waldirio. Contratos Mercantis. 12a edição. São Paulo: Editora Atlas, 2000, p. 269.
Fl. 19544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

Lembrando-se, neste particular, que a teor do art. 2o da Instrução CVM de no 461,
de 23 de outubro de 2007, “os mercados regulamentados de valores mobiliários compreendem
os mercados organizados de bolsa e balcão e o mercados de balcão não-organizados”, e, mais
que nos termos do art. 59 deste mesmo diploma, é “vedada a negociação, fora de mercado
organizado, de valores mobiliários nele admitidos”, fica claro que a expressão “outros
mercados” contida no aludido art. 396 do RIR/99 está restrita aos mercados de balcão (além da
própria Bolsa).
Assim, e ainda que os conceitos doutrinários invocados alhures não façam menção
ao ambiente em que as operações de hedge sejam pactuadas, as normas infralegais emitidas pelos
órgãos competentes para a regulação de semelhantes negócios deixa, extreme de dúvidas, que o
local próprio à sua concretização componha a definição desta modalidade de aplicação/proteção.
Será considerado, portanto, hedge, inclusive para os fins do art. 396, as “operações destinadas à
proteção (hedge) de direitos ou obrigações de natureza comercial ou financeira, sujeitos a
riscos de variação, no mercado internacional, de taxas de juros, de paridades entre moedas
estrangeiras ou de preços de mercadorias” (art.1o, caput, da Resolução BACEN) contratadas em
“Bolsa de Valores ou em mercado de balcão” (conforme previsão contida no § 1o deste mesmo
preceptivo).
III.1.1.2
Operadores do mercado organizado (de valores ou de balcão).
É relevante, ainda, pontuar quais são as entidades autorizadas a operar em bolsa
ou mercados de balcão, entidades componentes do chamado “mercados organizados de valores
mobiliários”, consoante definição extraível do art. 2o da já mencionada Instrução CVM de no
461. Isto porque, um dos problemas aventados no caso presente seria a interposição de pessoas
nas operações realizadas pela recorrente, notadamente a ADM Co e a ADM Financeira (v.
considerações constantes da página 10 do TVF).
Particularmente, a própria Conselheira Edeli se posicionou sobre a importância
desta discussão, mormente ao considerar as ponderações do Professor Marco Aurélio Greco em
parecer trazido pelo recorrente:
Sua interpretação, portanto, é no sentido de que a lei brasileira não poderia
condicionar a dedutibilidade à prática de uma operação ilícita em outro País, de
modo que a utilização de um hedge center não representa violação ao art. 17 da Lei no
9.430/96 (matriz legal do caput do art. 396 do RIR/99), mas sim sua exata aplicação
ao enxergar o seu uso como necessário para a realização de operações em bolsa.
A então relatora não chegou, propriamente, a expor o seu efetivo entendimento
sobre o tema, limitando-se a concordar com o insigne professor sobre a possibilidade da
interposição de pessoas na consecução das aplicações em mercados futuros (isto é, admite que as
ordens sejam efetiva e concretamente transmitidas por terceiros à bolsa, a mando do contratante
real, mas não se posiciona, de forma definitiva, sobre as compensações realizadas pela ADM
dentro do sistema VAX, administrado pela ADM Trading e detido pela ADM Co).
Vale relembrar, como exposto no relatório que precede este voto, que dadas as
particularidades do grupo AMD, e em razão do volume de negócios realizados, a recorrente se
utilizou de uma estrutura específica para pactuar as coberturas necessárias a proteção de seus
contratos de compra ou venda para entrega futura, enviando, em parte, à holding norte americana
Fl. 19545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

os recursos necessários à cobertura de suas margens e ao sistema VAX as ordens relativas às
suas posições, para fins de contratação dos hedges.
Neste particular, e rememorando-se as definições propostas no subtópico anterior,
o que é preciso definir é se o uso, particularmente, do VAX (ou da empresa que executa as
ordens após a compensação realizada neste sistema) afastaria, das operações da insurgente, a
natureza de hedge e, ato contínuo, a aplicação dos preceitos do art. 396 do RIR.
Notem que de acordo com o parecer mencionado pela Conselheira Edeli, a
conclusão de que as operações realizadas por meio de um sistema de compensação seriam, de
todo modo, consideradas como ocorridas em Bolsa, decorre de uma construção argumentativa
erigida pelo D. Parecerista, calcado na premissa de que seria absurda a análise literal das
disposições do art. 396, condicionando-se, pois, a dedutibilidade das perdas porventura
verificadas “à prática de uma operação ilícita em outro país”. Ou seja, para o Professor Marco
Aurélio Greco, a solução do caso passa por um processo hermenêutico que vai além do sentido
semântico-gramatical da norma em exame.
Como o disse, todavia, linhas acima, a compreensão dos ditames do citado art.
396 não revolve, a priori, outra interpretação que não a gramatical, principalmente se
desvelarmos a realidade do mercado de valores e suas especificidades. E aqui peço vênia, mais
uma vez, para invocar a já tratada Instrução CVM 465, mais especificamente os preceitos de seus
artigos 11 e 12.
O primeiro, frise-se, visa regular a atividade das entidades autorizadas a operar em
bolsas e em mercados de balcão, estabelecendo, textualmente, em seu parágrafo único o que se
segue:
Parágrafo único A atuação de que trata o caput pode se dar, nas hipóteses e condições
definidas pela entidade administradora de mercado organizado:
I – por intermediários, em nome próprio e de terceiro;
II – por operadores especiais, em nome próprio ou de intermediário;
III – em nome próprio, por outras pessoas jurídicas, ou fundos de investimento,
diretamente e sem a necessidade da intervenção de intermediário.
Em linhas gerais, o uso de intermediários é franqueado de forma explicita pela
norma regulamentar do Órgão responsável pela fiscalização e controle da atividade dos
mercados organizados de valores mobiliários, inclusive por meio de “operadores especiais”,
sendo que o art. 13, de seu turno, elenca, ainda, dentre as atividades destas entidades, a gestão de
“sistemas de compensação, liquidação e custódia de valores mobiliários, desde que tenham
obtido autorizações específicas da CVM ou do Banco Central do Brasil” (inciso I).
Atentem, agora, para o que dispõe o art. 2o da Lei 10.214, de 27 de março de
2001, que “dispõe sobre a atuação das câmaras e dos prestadores de serviços de compensação e
de liquidação, no âmbito do sistema de pagamentos brasileiro, e dá outras providências”. O
aludido preceptivo preconiza que o “sistema de pagamentos brasileiro de que trata esta Lei
compreende as entidades, os sistemas e os procedimentos relacionados com a transferência de
fundos e de outros ativos financeiros, ou com o processamento, a compensação e a liquidação
Fl. 19546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

de pagamentos em qualquer de suas formas”, ao passo que seu parágrafo único e inciso IV
reza, por sua vez, verbis:
Parágrafo único. Integram o sistema de pagamentos brasileiro, além do serviço de
compensação de cheques e outros papéis, os seguintes sistemas, na forma de autorização
concedida às respectivas câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de
liquidação, pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, em
suas áreas de competência:
[...]
IV - de compensação e de liquidação de operações realizadas em bolsas de
mercadorias e de futuros [...].
E a lei, sublinhe-se, trata especificamente da hipótese descrita no inciso IV supra,
estipulando em seu art. 3o ser admitida “a compensação multilateral de obrigações no âmbito de
uma mesma câmara ou prestador de serviços de compensação e de liquidação”, entendida esta
compensação multilateral, na forma de parágrafo único, como “o procedimento destinado à
apuração da soma dos resultados bilaterais devedores e credores de cada participante em
relação aos demais”. É claro, a não mais poder, que este preceito está tratando precisamente da
estrutura da qual se socorreu a recorrente para efetuar as suas operações de hedge. E para que
não haja dúvidas, vejam agora, o que diz o art. 4o desta mesma lei:
Art. 4o Nos sistemas em que o volume e a natureza dos negócios, a critério do Banco
Central do Brasil, forem capazes de oferecer risco à solidez e ao normal
funcionamento do sistema financeiro, as câmaras e os prestadores de serviços de
compensação e de liquidação assumirão, sem prejuízo de obrigações decorrentes de
lei, regulamento ou contrato, em relação a cada participante, a posição de parte
contratante, para fins de liquidação das obrigações, realizada por intermédio da
câmara ou prestador de serviços.
Ora, os prestadores de serviços de compensação, viu-se acima, são entidades
autorizadas a operar em bolsa; as suas atividades, portanto, se desenvolvem, diretamente, no
ambiente destes “mercados organizados” e as suas operações, incluindo-se “a compensação
multilateral de obrigações” mediante “soma dos resultados bilaterais devedores e credores de
cada participante em relação aos demais”, ocorrem, para além de dúvidas razoáveis, em bolsa.
Estas atividades, portanto, são típicas e próprias do ambiente das bolsas de valores ou, no caso
concreto, da Bolsa de Mercadorias e Futuros, considerando-se os respectivos prestadores, frise-
se, como contratantes das operações.
É por isso que a PGFN incorre em erro, venia concessa, ao sustentar que “se as
operações assim levadas a efeito no exterior podem caracterizar um ilícito em uma determinada
jurisdição, isto não está ao alcance do legislador brasileiro saber”; como demonstrado acima, a
questão não só é relevante para o sistema jurídico brasileiro, como o legislador, dela, tem
conhecimento e autorizou, expressamente, o uso de instrumento idêntico àquele por meio do qual
se socorreu a recorrente.
As operações realizadas dentro do VAX e cujos resultados são apropriados e
encaminhados à BM&F de Chicago nada mais são que o alardeado procedimento de
“compensação multilateral de obrigações” previsto pelo art. 4o da Lei 10.214 alhures referido e,
nesta esteira, e sem a necessidade de um exercício hermenêutico complexo, afeiçoam-se à
operações realizadas diretamente em bolsa.
Fl. 19547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

Conclui-se, assim, que o único óbice eminentemente jurídico ao reconhecimento
da dedutibilidade das perdas incorridas pela empresa em contratos de hedge (e, por conseguinte,
quanto as próprias despesas acessórias também glosadas neste feito) se encontra, a toda
evidência, superado.
A se comprovar, destarte, a efetiva remessa de valores à ADM Investor (ainda que
por intermédio da ADM Co) e a compatibilidade de tais importâncias com as oscilações dos
preços das commodities comercializadas pela insurgente a fim de demonstrar coerência dos
valores dos ganhos/perdas observados por ela, regulamente escriturados, concluir-se-á pela
improcedência da autuação, sendo, diga-se, absolutamente irrelevante considerar-se, para tanto, a
segregação feita no sentido de se atestar quais valores teriam sido compensados dentro do VAX
e quais foram diretamente transferidos à BM&F. Como exposto acima, todos estes valores
tipificam a hipótese legal contida no art. 396 do RIR/99.
III.1.2 A força probandi dos elementos e documentos até aqui trazidos.
Como destacado no relatório, o aclaramento das questões fáticas inerentes à
celeuma demandou a realização de 4 diligências, cada uma com resultados diferentes. Lembrem-
se, todavia, que a premissa central adotada pela fiscalização era de que, não obstante estarem
corretos os valores das margens iniciais dos contratos de hedge, apresentados pelo contribuinte,
não havia provas de que a empresa tivesse, efetiva e concretamente, transferido os respectivos
recursos à BM&F de Chicago. Veja-se, neste sentido, a seguinte passagem do TVF, extraída de
e-fl. 2.142:
Após análise dos documentos apresentados, verificamos que os relatórios
apresentam cálculos corretos dos valores das margens dos contratos futuros das
operações de Hedge alegadas pelo contribuinte, porém os referidos documentos não
comprovam a efetiva aplicação dos recursos remetidos ao exterior para cobertura das
margens dos contratos futuros de comodites (sic), ou seja, não demonstram a
transferência dos recursos da ADM em nome da ADM do Brasil para a Bolsa de
Mercadorias & Futuros de Chicago.
Vale repisar, no entanto, o que foi demonstrado no tópico III.1.1.2, acima: a
comprovação da transferência de recursos da ADM Brasil, diretamente, para BM&F não só, via
de regra, não ocorre (já que estes valores são, efetivamente, remetidos pela ADM Investor),
como, também é irrelevante, bastando, neste passo, tal qual já alertado, comprovar-se a remessa
de valores da ADM Co, como antecipação das importâncias concernentes às preditas margens, à
ADM Investor, após a compensação realizada via VAX.
Notem que não tratei, até aqui, das críticas contidas no TVF particularmente
quanto ao saldo da conta de 128116-501 (e-fl. 2.151) em que a empresa controlava a sua dívida
para com a holding norte-americana em decorrência dos citados adiantamentos para cobertura
das margens iniciais dos contratos de hedge (além dos valores concernentes às despesas
acessórias à estas operações). No caso, a D. Auditoria teria afirmado que, pela evolução dos
registros ali observados, parte substancial das operações não se referiria ao ano-calendário de
2004.
Todavia (e sobre isso me reportarei novamente), por ocasião da última diligência
realizada neste feito a Fiscalização explicitamente afirmou que “foram corretamente
identificadas as operações que demandaram cobertura no período fiscalizado” e, outrossim, que
Fl. 19548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

“as perdas/ganhos das operações de Hedge encontram-se escrituradas na contabilidade, na
conta no 128116-501 (fls. 3670/3682)”. Foi, portanto, a própria Autoridade Lançadora quem
desconstruiu o óbice acima aventado.
Dando prosseguimento à análise dos elementos constantes do feito, o resultado da
primeira diligência realizada no caso foi absolutamente improfícuo... a fiscalização, neste passo,
se recusou peremptoriamente em analisar, principalmente, os estudos elaborados pela KPMG e
pela E&Y, além de ter reprisado a inexistência de transferência de valores da ADM Brasil para a
BM&F de Chicago. Aqui, cumpre anotar que, diferentemente do que alega o contribuinte, a D.
Auditoria não reconheceu absolutamente nada, em especial, quanto aos valores que teriam sido
ou não efetivamente contratados junto à predita bolsa... O relatório, em questão, meramente faz
referência à valores elaborados pela própria recorrente e, como esclarecido na segunda diligência
realizada, tão só para subsidiar este Conselho, acaso se pretendesse derrubar, em parte ou no
todo, a autuação.
Noutro giro, por ocasião da resposta à terceira resolução proposta, observa-se,
pelas informações constantes do respectivo relatório, alguns fatos relevantes, a se destacar:
a) pelo documento de e-fl. 647 (e tradução juntada à e-fl. 648), a Bolsa de
Chicago se manifestou, explicitamente, sobre a regularidade cadastral da
ADM Investor e da sua natureza de Câmara de Compensação, além de
afirmar, também textualmente, que não disponibiliza de quaisquer dados ou
extratos “diretamente aos titulares das contas de ADMIS em relação a
quaisquer transações registradas por esses titulares”, afirmando, mais, que
“esses extratos são de responsabilidade da ADMIS conforme seu papel corno
um membro da compensação da CME”;
b) a empresa de fato apresentou documentos suficientes a demonstrar o fluxo
financeiro necessário à contratação das coberturas; a conferência da correção
dos valores que foram empregados, todavia, não foi criticada pela Auditoria
Fiscal porque, entendeu, não teria como fazê-lo a partir dos relatórios emitidos
pelo Sistema VAX.
Afora estas poucas constatações, mais uma vez a Fiscalização se recusou a
responder aos quesitos formulados por ocasião da Resolução de e-fls. 18.398 e ss.
Finalmente, após a quarta conversão do julgamento em diligência, desta feita
proposta conforme voto da lavra do então Conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa, foi
apresentado o relatório de e-fls. 19.243 e ss.
E, diferentemente dos demais trabalhos realizados ao longo deste complexo
processo, a D. Auditoria formulou respostas objetivas e, diga-se, conclusivas, ao menos em
relação à parte dos quesitos erigidos por este CARF. Vale lembrar, por hora, os questionamentos
contidos na resolução retro referida e que nortearam esta última incursão fiscal:
1) Identificação das operações que demandaram cobertura no período
fiscalizado;
Fl. 19549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

2) Avaliação do fluxo operacional para concretização das operações de hedge
em Bolsa a confirmar se as perdas registradas guardam correspondência com a
variação de preços ali verificadas;
3) Seleção, dentre as perdas vinculadas às operações de hedge demandadas pela
contribuinte, das que resultam de operações de hedge efetivamente levadas à Bolsa,
identificadas a partir dos relatórios que detalham as transferências financeiras devidas
e pagas à instituição com a qual foram contratadas as operações de hedge;
4) Quantificação do valor das perdas decorrentes do total de operações de hedge
ordenadas pela contribuinte e do valor das perdas vinculadas a operações efetivamente
levadas à Bolsa;
5) Definição da repercussão desta classificação de perdas nos registros
acessórios de variação cambial, comissões e juros.
A luz das premissas fincadas no tópico III.2, e reafirmando o que foi dito ao final
daquele capítulo, era de curial importância, para o deslinde do caso, que fosse comprovada a
remessa de recursos à ADM Co, como pagamento pelas antecipações feitas por esta última para
cobertura das margens dos contratos futuros, e desta para a ADM Financeira.
Esta questão, diga-se, foi abordada apenas pelo TVF que, não obstante não criticar
os valores em si, sustentou que uma parcela considerável teria sido remetida pela recorrente
diretamente à ADM Investors. Ou seja, o problema aí identificado não se centraria na
compatibilidade das remessas com os valores despendidos na contratação das coberturas ou
mesmo com as perdas escrituradas pela contribuinte, mas, objetivamente, no fato de que, parte
destes recursos, contrariando as informações até então prestadas pela empresa, teriam sido
entregues à outra empresa que não holding norte americana.
Dos contratos de câmbio juntados no volume I deste processo, a partir de e-fls. 24
e ss, vê-se, de fato, que em boa parte deles há a identificação da ADM Investor como destinatária
daqueles recursos (e não a ADM Co). Sobre isso a recorrente esclareceu, desde a sua
impugnação, que “a conta-corrente indicada em todos os contratos de câmbio é sempre a mesma
(00021792), de titularidade da ADM Co., informação essa que pode ser facilmente verificada
pelo exame dos contratos de câmbio acostados às fls. 17/89”.
Bem, analisando-se os preditos contratos, extrai-se que a menção à citada conta de
no 00021792 ocorre, apenas, nos contratos em que o destinatário é a empresa ADM Financeira.
Todas as transferências realizadas diretamente à ADM Co ou a sua subsidiária ADM Trading,
estão consignadas em contratos que não descrevem qualquer número de conta bancária... neste
passo, a alegação do recorrente não se sustenta já que, pelos elementos constantes dos autos, a
análise feita pela D. Auditoria sobre os percentuais dos valores remetidos ao exterior está
correta.
Todavia, vale destacar, se parte da remessa se deu à ADM Co e também à ADM
Investor, é perfeitamente justificável. Lembremo-nos que a ADM Investor é a corretora de
valores do grupo e que, de outra sorte, a própria Auditoria Fiscal, nesta última diligência,
reconheceu que uma fatia relevante dos valores aplicados pela recorrente foram direcionados,
diretamente, para Bolsa de Chicago, o que justificaria, neste particular, a existência de contratos
de câmbio tendo como destinatário dos recursos, exatamente, a ADM Financeira (responsável,
ao fim e ao cabo, pela remessa de recursos para a BM&F de Chicago).
Fl. 19550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

E, notem, que os valores remetidos exclusivamente à ADM Co perfazem a monta
de R$ 724.163.604,31, valor que se aproxima das importâncias controladas pela recorrente na
conta contábil de no 128116-501. Dai, inclusive, as conclusões adotadas pela Conselheira Edeli,
quando da prolação da primeira resolução já referida alhures:
De fato, as remessas ao exterior (contratos de câmbio às fls. 18/89 e swifts às
fls. 831/856) são decompostas nos demonstrativos de fls. 812/822, que apontam a
origem dos ganhos/perdas liquidados nas datas das remessas. Estes ganhos/perdas, por
sua vez, são detalhados por contas representativas de diferentes produtos (fls. 99/678)
e resultam em um valor líquido de ganho ou perda por conta (fls. 91/97), registrado
contabilmente sob histórico CLOSED ou FUTUROS CLOSED na conta contábil ADM
DECATUR EXEC FUTUROS (conta no 128116501) representativa das obrigações da
contribuinte com sua controladora ADM Company (fls. 679/708). A soma mensal
destes ganhos/perdas, embora com algumas variações, aparentam ser aquelas
posteriormente remetidas ao exterior.
De seu turno, as respostas apresentadas pela D. Auditoria aos quesitos de nos 1 e 2
seriam suficientes para se solucionar, em definitivo, o caso.
Vejam que ao afirmar que as posições que demandaram a cobertura por meio dos
contratos de hedge estavam suficientemente identificadas e escrituradas, a Fiscalização pode,
também, aí, responder ao questionamento deduzido no quesito 2, qual seja, “se as perdas
registradas guardam correspondência com a variação de preços ali verificadas”. E a resposta
dada, frise-se, foi de que “o fluxo operacional para concretização das operações de hedge em
Bolsa e as perdas registradas guardam correspondência com a variação de preços ali
verificadas”, sustentando, mais, que a partir de “análises por amostragem, verifica-se que estão
de acordo com os relatórios apresentados pela fiscalizada (KPMG e Ernest & Young - fls.
12499/12537)”.
Ora, para identificar as operações que demandavam cobertura a D. Auditoria se
viu forçada a verificar as variações de preços das mercadorias por elas tratadas, justamente para
poder afirmar que semelhantes operações se sujeitavam aos riscos do mercado.
As operações em questão estão, todas, vinculadas (por que a fiscalização não disse
que não estavam) aos registros contidos na conta de no 128116501 que, por sua vez, continham
informações sobre os valores remetidos pela empresa ao exterior para cobertura de suas margens
(as contrapartidas destes lançamentos são realizadas nas contas de nos 423130 -
CONTR.FUT.ENCERRADOSHEDGE - e 423130501/502 - AJUSTE P. HEDGE CONTR. FUT.
FECH). Neste caso, se se confirma que os fluxos operacionais (remessas para a ADM Co e
ADM Financeira) e as perdas registradas “guardam correspondência com a variação de preços
ali verificada” conclui-se, por indução lógica, que os montantes transferidos pela recorrente às
empresas componentes daqueles fluxos o foram, exclusivamente, para cobrir as margens iniciais
dos contratos de hedge tratados neste feito.
Não há, é verdade, provas diretas acerca da acuidade dos valores consolidados por
meio do VAX; a Fiscalização, destaque-se, chegou a intimar a contribuinte a apresentar
relatórios que atestassem as posições das demais empresas do grupo a fim de contrapô-las às
posições físicas da própria insurgente. Esta prova, todavia, pertence a terceiros e não a
recorrente... ainda que ela faça parte do grupo econômico, as demais ADMs espalhadas mundo a
fora são empresas autônomas que dividem com a ADM Brasil, apenas, a capitania do Grupo
Fl. 19551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

(centrada na ADM Co). Em que pese a resposta apresentada pela recorrente, neste ponto, ser até
antipática, ela, de fato, não deixa de ter razão porque, realmente, não era obrigada a dispor das
informações então pretendidas.
Nada obstante, diga-se, e como já me antecipei, a comprovação reconhecida pela
Fiscalização e a coerência mantida entre os valores das operações que demandavam cobertura
com os montantes enviados ao exterior e, principalmente, com as variações dos preços das
commodities comercializadas pela contribuinte, fazem prova, substancial e suficiente, à afastar:
a) as desconfianças retratadas no ofício de no 1890.2008-PR/ES/GAB/LFM de
14/05/2008 (expedidos pela PGR) e assim, a tipificação de um aventado crime
de lavagem de dinheiro (tratado pela Lei 9.613/98);
b) desconstruir as glosas intentadas a partir da suscitada falta de prova de
aplicação dos recursos destinados à contratação de operações de hedge
diretamente em bolsa .
É importante, também, sublinhar que em resposta aos quesitos de nos 3 e 4, a
Autoridade diligenciante igualmente foi taxativa:
Portanto os valores de hedge da ADM do Brasil efetivamente levados à Bolsa
para os anos de 2004, 2006 e 2007 foram, respectivamente R$ 226.550.672,00, R$
20.130.746,00 e R$ 135.639.242,00.
Cabe ressaltar que na contabilidade, em sua conta 128116-501, as despesas
totais com hedge (Resultado dos Contratos Fechados) são de R$ 885.797.100,45 para
o ano de 2004, R$ 53.778.588,62 para o ano de 2006 e R$ 299.337.808,53 para o ano
de 2007 (vide planilhas apresentadas em resposta ao Termo de Diligência no 3, datada
de 24/01/2019).
Em linhas gerais, a diligência reconhece, explicitamente, que uma parte dos custos
glosados resultaram de aplicações realizadas diretamente na bolsa, não tendo, neste particular,
passado pela consolidação por meio do chamado “hedge center” (ou câmara de compensação). A
insurgente até questiona estes valores, mormente porque, na primeira diligência, a D. Auditoria
teria apontado valores (levados diretamente à bolsa) superiores aos constantes da conclusão
acima reproduzida.
No entanto, inclusive pelo que decidi no tópico III.1.1.2, tanto as importâncias
descritas como “levados à Bolsa” como aqueles apontados nas planilhas apresentada à página 16
do relatório ora examinado como “compensado com posições opostas” são, segundo as
premissas até aqui propostas, operações realizadas em bolsas.
Em resumo, pelo conjunto de provas produzidas, e, em especial, a partir das
conclusões exaradas na informação fiscal concernente à Resolução de e-fl. 19.001 e ss, é de se
reconhecer, na íntegra, a procedência das alegações da recorrente, provendo-se, neste ponto, o
seu recurso voluntário.
III.2 Da glosa de despesas.
Fl. 19552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

Aqui, vejam bem, vale retranscrever o fundamento de fato para a glosa do valor
de R$ 102 milhões a título de despesas acessórias com juros, variações cambiais e comissões,
apontado no TVF a e-fls. 2.152:
Considerando a falta de comprovação da transferência de recursos em nome da
ADM do Brasil para a Bolsa de Mercadorias & Futuros de Chicago, isto é, que os
pagamentos das margens de garantia dos contratos futuros de hedge fechados não
foram comprovados (principal), conclui-se que as despesas acessórias (juros, variação
cambial e comissões relativas a estas operações) também não foram comprovadas, de
forma que estas despesas serão glosadas e será refeita a apuração do resultado do
exercício.
Vejam que, a despeito dos protestos da recorrente, os requisitos de usualidade e
necessidade nunca foram apontados pela Autoridade Lançadora como motivos determinantes
para as glosas das despesas ora tratadas. Também não houve criticas ao efetivo dispêndio de
recursos na realização destas despesas; isto é, em momento alguma a fiscalização afirmou não ter
havido pagamento, por parte da empresa, dos valores mencionados neste tópico.
O fundamento da glosa, diga-se, restou calcado, exclusivamente, na
“acessorialidade” (desculpem-me pelo neologismo) em relação aos custos que lhes deram causa
(as perdas apontadas no tópico III.1 supra).
Ou seja, ainda que até entenda que o fundamento adotado pela fiscalização seja
insuficiente e carecesse, talvez, de uma instrução mais completa, o fato é que a premissa
efetivamente adotada pela TVF cai por terra quando se reconhece que os valores remetidos ao
exterior foram, efetivamente, aplicados em contratos de hedge pactuados perante a BM&F de
Chicago (ainda que por intermédio do prestador de serviço de compensação – ADM Investor).
Neste diapasão, a glosa das despesas acessórias deve seguir a mesma sorte da
glosa dos custos à que estão vinculadas, sendo, também aqui, de se prover o apelo voluntário.
III.3 Demais pedidos sucessivos (originariamente declinados como preliminares de
mérito).
Como consequência do que foi decidido nos subtópicos anteriores, considero
prejudicadas as demais questões sucessivas discutidas pela recorrente, em especial, uma possível
improcedência do lançamento ante a desconsideração das estimativas pagas e do IRRF.
E, assim, adianto, a luz da planilha contida à e-fls. 2.153 que a empresa teria razão
porque, efetivamente, a fiscalização recompôs o lucro real até a ficha 09, linha 48 da DIPJ,
“esquecendo”, contudo, de, de abater do imposto apurado as importâncias antecipadas.
Como dito, isto não resultaria, propriamente, na anulação do lançamento, mas, por
certo, culminará, acaso o voto proferido por este relator não seja acatado pela maioria de meus
pares, com a redução do crédito tributário.
A mesma situação se observa quanto ao cálculo do adicional do IRPJ.
De fato, o que fez a fiscalização foi abater da importância apurada na tabela já
mencionada acima (e-fls. 2.153) o valor originariamente calculado pelo recorrente (R$
Fl. 19553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-004.263 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001637/2009-01

1.105.027.183,50 – R$ 116.570.380,04 = R$ 988.456.803,46) e aplicar sobre este resultado uma
alíquota de 25% (calculando, assim, um imposto no montante de R$ 247.114200,865 – e-fl.
2.155)... ou seja, para o cálculo do adicional de 10%, a D. Auditoria Considerou o valor cheio da
base de cálculo, sem o reduzir pelo valor limite de R$ 240.000,00.
Já as demais questões suscitadas, mesmo que prejudicadas, não procedem; a
própria tabela mencionada acima comprova que a Autoridade Lançadora efetivamente recompôs
o lucro real da empresa (o auto de infração quando da descrição das infrações declina, à e-fls.
2.160, como valores tributáveis, as importâncias glosadas; como dito, todavia, o crédito foi
calculado a partir do lucro real recomposto).
Quanto aos prejuízos e bases de cálculo negativas, a fiscalização se utilizou dos
montantes informados pelo próprio contribuinte em sua DIPJ. Se, como resultado da autuação os
limites para compensação aumentarão, os seus valores poderão e deverão ser modificados nos
anos subsequentes para serem, assim, aproveitados... não cabe, todavia, à autoridade fiscal,
sponte própria, alterar os valores considerados pelo próprio contribuinte (que poderia, sim, optar
por se utilizar destes saldos em outros exercícios).
Por fim, quanto a alegada ilegalidade da incidência de juros sobre multa, aplicar-
se-ia ao caso os preceitos da Sumula/CARF de 108.
A par de tudo isso, insista-se e reprise-se, o provimento do apelo quanto ao mérito
torna despicienda a análise destes temas.
IV
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por rejeitar as preliminares e por DAR PROVIMENTO
AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 19554
DF CARF MF
Documento nato-digital